Tribunal: TCU
Processo: 018.722/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2203/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação autuada com base no Ofício 2655/2021 - MPF/NCC/CE - GAB/AMM, enviado pelo Procurador da República Alexandre Meireles Marques, representante da Procuradoria da República no Estado de Ceará, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará - Sebrae/CE, relacionadas à supostas irregularidades na concessão de diárias a funcionários no âmbito do Sebrae/CE; Considerando que os fatos ora noticiados na presente Representação, datada de 21/6/2021 (peça 1, p. 2-4), já foram encaminhados a este Tribunal em 26/1/2021, com a respectiva autuação do processo de Representação TC Processo 003.379/2021-3 , relator Ministro-Substituto Augusto Sherman; Considerando que, por meio do Acórdão 473/2021-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Augusto Sherman, o Colegiado não conheceu daquela Representação (TC Processo 003.379/2021-3 ) haja vista não estar acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade; Considerando que não há fato novo que indique as irregularidades ocorridas nos supostos pagamentos indevidos de diárias por mais de dez anos no âmbito do Sebrae/CE, as quais foram levadas ao MPF/CE por meio da mensagem eletrônica anônima da peça 1, p. 33-38, a mesma referida no Acórdão supramencionado; e Considerando, por fim, os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico, peças 4 e 5; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a presente documentação como Representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU, c/c art. 103, § 1o da Resolução - TCU 259/2014, haja vista não está acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade noticiada; b) informar ao representante a prolação do presente Acórdão, ressaltando que o conteúdo da deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 018.722/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço Brasileiro de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante: Procurador da República Alexandre Meireles Marques, representante da Procuradoria da República no Estado de Ceará 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.